Tribunal: STF
Processo: ARE 1543260
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. PETROBRAS. BROCAS DE PERFURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS NA ATIVIDADE FIM DA SOCIEDADE, NO CASO, A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.ART. 20, §1º, DA LC Nº 87/96 E ART. 23, §§ 2º E 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE ESSENCIALIDADE DAS BROCAS NO PROCESSO, PESQUISA, PERFURAÇÃO E PRODUÇÃO DO PETRÓLEO, TRATANDO-SE NA VERDADE DE INSUMOS DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA PARA A OBTENÇÃO DO PRODUTO FINAL. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRETENDE A AUTORA A INCLUSÃO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GARANTIA OFERTADA NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 84 DO CPC. ADEMAIS, A ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PACTUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTÁ NA ESFERA DE INGERÊNCIA DA AUTORA, NÃO PARTIPANDO DO PROCESSO O ENTE FEDERATIVO, NÃO SENDO, PORTANTO, RAZOÁVEL QUE SUPORTE TAIS DESPESAS. GARANTIA OFERECIDA NO INTERESSE DA AUTORA, PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente